Tribunal: TJMT
Processo: 1044340-66.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044340-66.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSENICE CECILIA VIANA PEREIRA RAMIRES - CPF: 688.197.491-49 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT Q INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 22.722.353/0001-38 (APELADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE - PRAZO PARA OPOSIÇÃO - TERMO INICIAL - JUNTADA DO AVISO DE RECEBIMENTO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO – ARTIGOS 915 E 231, I DO CPC - TEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA - SENTENÇA ANULADA -
CAUSA MADURA - IMPOSSIBILIDADE

–
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO –
RECURSO PROVIDO.

O termo inicial para a oposição dos embargos à execução é a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio, conforme inteligência extraída dos artigos 915 e 231, inciso I, ambos do CPC.

No caso em apreço, evidenciada a tempestividade dos embargos executórios, é medida impositiva a cassação da sentença, a fim de determinar o retorno do feito ao juízo de origem para regular processamento.

Devido à ausência de citação da parte embargada, não se afigura aplicável, no caso em exame, a teoria da causa madura, devendo o feito retornar à origem para seu regular processamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1044340-66.2024.8.11.0041

APELANTE:

ROSENICE CECILIA VIANA PEREIRA RAMIRES

APELADA:

MRV PRIME PROJETO MT Q INCORPORAÇÕES SPE LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSENICE CECILIA VIANA PEREIRA RAMIRES
, contra a r. sentença proferida pela MM. Juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, lançada nos autos dos embargos à execução ajuizados em face da
MRV PRIME PROJETO MT Q INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, que
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 918, I e 485, IV, ambos do CPC. Não houve condenação em custas e honorários advocatícios.

Inconformada, a apelante aponta que
“de acordo com o artigo 915 do CPC, o prazo para a interposição de embargos à execução é de 15 dias úteis, contados a partir da juntada do mandado de citação, penhora ou avaliação nos autos”
(sic).

Alega que
“nos autos principais da execução (nº 1032925-86.2024.8.11.0041) em id. 168194092, o AR positivo foi juntado na data de 06/09/2024, findando o prazo no dia 27/09/2024. Portanto, verifica-se a tempestividade na interposição dos presentes Embargos à Execução”
, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso (Id 258949733).

Contrarrazões ofertadas no Id 258949736.

Dispensada do recolhimento do preparo recursal, conforme certificado no Id 259991197.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A hipótese consiste em avaliar a tempestividade dos embargos à execução opostos pela devedora.

Sobre o prazo para oferecimento dos embargos à execução, assim estabelece o Código de Processo Civil:

"Art. 915. Os embargos serão oferecidos no prazo de
15 (quinze) dias
, contado, conforme o caso, na forma do art. 231.

§ 1º Quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar
conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante da citação
, salvo no caso de cônjuges ou de companheiros, quando será contado a partir da juntada do último. § 2º Nas execuções por carta, o prazo para embargos será contado:

I - da juntada, na carta, da certificação da citação, quando versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens;

II - da juntada, nos autos de origem, do comunicado de que trata o § 4º deste artigo ou, não havendo este, da juntada da carta devidamente cumprida, quando versarem sobre questões diversas da prevista no inciso I deste parágrafo.

§ 3º Em relação ao prazo para oferecimento dos embargos à execução, não se aplica o disposto no art. 229.

§ 4º Nos atos de comunicação por carta precatória, rogatória ou de ordem, a realização da citação será imediatamente informada, por meio eletrônico, pelo juiz deprecado ao juiz deprecante." (Grifei).

(...)

"Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo :

I -
a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;"

Compulsando os autos da demanda executiva (processo nº
1032925-86.2024.8.11.0041.
), verifica-se que houve a
juntada
do aviso de recebimento (AR) da carta de citação no dia
06/09/2024
(Id 168194092).

E, conforme preveem os artigos 219 e 224, ambos do Código de Processo Civil, na contagem de prazo processual, "
computar-se-ão somente os dias úteis"
e que, "
salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento
."

Desse modo, considerando a sistemática do Código de Processo Civil acima enunciada, constata-se que o prazo para oposição dos embargos iniciou-se em
09/09/2024
(segunda-feira) e encerrou-se em
27/09/2024
(sexta-feira), de modo que, tendo a parte executada manejado os embargos na data de
27/09/2024
, resta demonstrada sua tempestividade.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício “
mutatis mutandis
”:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
–– REJEIÇÃO LIMINAR ANTE SUA INTEMPESTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE FATO NOVO E SUPERVENIENTE À CITAÇÃO – IRRELEVÂNCIA –
TERMO INICIAL – JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO DE CITAÇÃO – ART. 915 C/C 231, II, DO CPC
– QUESTÕES SUPERVENIENTES À CITAÇÃO QUE DEVEM SER SUSCITADAS EM SIMPLES PETIÇÃO DIRECIONADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O termo inicial para oposição de embargos é a data da juntada positiva do mandado de citação (artigo 915 c/c 231, II, do NCPC).

No caso, os embargos foram propostos em 27/10/2017, após transcorrido o prazo legal (quinze dias), de forma que manifestamente intempestivos.

Nos presentes autos, o embargante foi regularmente citado no feito executivo, em 26/03/2010, cuja certidão do Oficial de Justiça e mandado citatório foram juntados aos autos em 16/04/2010.

Veja-se que o fundamento para nova oposição de Embargos à Execução é a irregularidade da penhora realizada nos autos principais, cuja intimação por carta foi recebida em 28/09/2017. Todavia, tal ocorrência não possui o condão de promover a reabertura do prazo para oferecimento de embargos à execução.
Questões referentes à penhora surgidas após a fluência do prazo para a interposição de embargos à execução, devem ser suscitadas em simples petição endereçada ao Juízo de Execução, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência do ato, conforme expressa previsão do artigo 917, § 1º, do NCPC.”
(N.U 0010443-28.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

E dos Tribunais pátrios:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EMENDA À INICIAL -
INTIMAÇÃO PELO CORREIO - TERMO INICIAL - JUNTADA DO AVISO DE RECEBIMENTO
- MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA. - É tempestiva a emenda à inicial realizada pela autora antes do início do prazo, visto que o termo inicial ocorreu com a juntada do "AR" conforme o art. 231, inciso I do Código de Processo Civil”
(TJ-MG - AC: 10000210473559001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 16/09/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/09/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO POR CORREIOS.
TERMO INICIAL DA CONTAGEM PRAZO. JUNTADA DO AVISO DE RECEBIMENTO. ART. 231, I CPC.
ERRO NO PROCEDIMENTO ADOTADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. –

Consoante art. 231, I do CPC, o termo inicial para contagem do prazo, seria a data da juntada aos autos do aviso de recebimento, notadamente por ter sido a citação realizada via correios; - Assim, ao ter a sentença desconsiderado a defesa da parte, incorreu em erro no procedimento adotado para fins do julgamento, devendo ser anulado o veredito com retorno à origem para novo e adequado pronunciamento; -Apelação cível conhecida e provida”
(TJ-AM - AC: 06297805720148040001 AM 0629780-57.2014.8.04.0001, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 01/10/2021, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2021)

Logo, merece acolhimento a tese recursal, porquanto encontra- se equivocada a sentença recorrida que rejeitou liminarmente os embargos executórios por intempestividade.

Importe ressaltar que, d
evido à ausência de citação da parte embargada, não se afigura aplicável, no caso em exame, a teoria da causa madura, devendo o feito retornar à origem para a análise do mérito.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025